Tribunal: TJES
Processo: 0002585-81.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002585-81.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS ALVES DIOGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA D
A CULPABILIDADE E
ANTECEDENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
AFASTAMENTO DA MÁCULA POR ULTRAPASSAR O
INERENTE AO TIPO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 848 dias-multa.

A denúncia narra que, em 15 de novembro de 2024, em Vila Velha/ES, o acusado foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, portando mochila e volume na cintura semelhante a arma de fogo. Ao perceber a aproximação policial, retirou uma pistola da cintura, correu para o interior de uma residência e arremessou a arma e a mochila para o telhado de imóvel vizinho. Na mochila, foram encontrados 300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack. Também foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, carregador, munições, outro carregador municiado, R$ 1.000,00 em espécie e material usado para embalo de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se as provas são ilícitas em razão de suposta violação à inviolabilidade domiciliar; (2) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (3) determinar se é cabível a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; e (4) verificar se a dosimetria das penas deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Ilicitude das provas por violação à inviolabilidade domiciliar

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas posteriormente, especialmente em hipóteses de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A ação policial não configura diligência exploratória, pois os agentes visualizaram o acusado portando arma e mochila, acompanharam sua fuga para o interior da residência e presenciaram o arremesso dos objetos para o telhado vizinho, o que caracteriza justa causa para o ingresso no imóvel.

Preliminar rejeitada.

Mérito

A
bsolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico de drogas

A materialidade do tráfico de drogas é comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de 300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, que afirmaram ter visto o acusado dispensar a mochila contendo os entorpecentes.

D
esclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal

A expressiva quantidade e variedade das drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão de arma de fogo municiada, dinheiro em espécie e material de embalo evidenciam finalidade mercantil e afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A
bsolvição por insuficiência probatória quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

A materialidade do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais que confirmam a eficiência da pistola calibre 9 mm e das munições apreendidas.

A autoria é comprovada pela prova oral, pois policial militar afirmou ter visualizado o acusado arremessar a pistola para o telhado vizinho, além de ter sido encontrado, no quarto utilizado pelo recorrente, carregador compatível com a arma apreendida.

Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou o porte de arma, acessório ou munição em desacordo com a determinação legal.

D
osimetria da pena

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a valoração negativa da culpabilidade no crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e os maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base.

A utilização do porte da arma em via pública, para negativar a culpabilidade no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, configura
bis in idem
, pois o porte integra a própria essência do tipo penal.

O redimensionamento da pena-base do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, reduz a reprimenda definitiva para 10 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 803 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido,
tão somente para reduzir a pena-base do acusado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), concretizando a sanção em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 803 (oitocentos e três) dias-multa
na fração unitária mínima, mantendo, no mais, inalterada a sentença de primeiro grau.
Matérias
prequestionadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002585-81.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS ALVES DIOGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
JONAS ALVES DIOGO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, em 15 de novembro de 2024, na Rua José Mauro de Vasconcelos, Bairro Boa Vista, Vila Velha/ES, o apelante foi surpreendido por policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, portando uma mochila e um volume na cintura, semelhante a uma arma de fogo.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o acusado retirou uma pistola da cintura, e correu para o interior de uma residência. Durante o acompanhamento, os policiais visualizaram o momento, em que ele arremessou a arma de fogo e a mochila para o telhado, de um imóvel vizinho, sendo posteriormente abordado no interior da casa.

Na mochila recuperada, foram encontrados
300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack, já fracionados para comercialização
. Também foi apreendida
01 pistola calibre 9 mm, acompanhada de carregador e quinze munições intactas
.

Com informações prestadas pela genitora do réu, os policiais localizaram, no interior da residência, outro carregador compatível com a arma apreendida, municiado com quinze cartuchos calibre 9 mm, além da quantia de R$ 1.000,00 em espécie, e material utilizado para embalo de entorpecentes.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente
a ilicitude das provas
dos autos
, em razão de suposta ilegalidade da ação policial, consistente em afronta a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), admite o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial ou até mesmo, sem o consentimento do morador, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, especialmente em hipóteses de flagrante delito, decorrente de crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Pelos contornos fáticos que permeiam o presente feito, verifica-se a existência de justa causa apta a legitimar o ingresso dos policiais na residência do acusado, haja vista a presença de fundada suspeita da prática de crimes no local.

Em outros termos, verifica-se que o ingresso no imóvel decorreu de situação de flagrante delito, previamente constatada pelos agentes públicos, não se tratando de diligência exploratória, ou baseada em mera suspeita genérica.

Logo, não há que se falar em nulidade.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

P
asso ao exame d
o
mérito.

Inicialmente, a defesa
postula a absolvição do apelante, quanto ao
crime
de tráfico de drogas,
sustentando insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a apreensão de
300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack
.

Quanto à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se firme e coerente.

O policial militar
Kesler Scheidegger Soares,
relatou que visualizou o acusado portando mochila e arma de fogo, ingressando em residência após perceber a aproximação policial. Declarou ter presenciado o momento em que o apelante arremessou a arma e a mochila para o telhado vizinho, sendo posteriormente constatado que a mochila continha grande quantidade de entorpecentes já fracionados para venda. Acrescentou que, após indicação da genitora do acusado, foi localizado carregador de pistola e dinheiro em espécie no interior do imóvel.

O policial
Dyego Queiroz Siqueira
, corroborou integralmente a dinâmica narrada pelo colega de farda, confirmando a perseguição, a recuperação da mochila e da arma dispensadas pelo acusado, bem como a apreensão dos demais objetos relacionados à atividade criminosa.

Certo é que o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, caminha no sentido de que os depoimentos de policiais, gozam de plena validade probatória, especialmente quando prestados de forma coerente, e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo qualquer elemento concreto que indique má-fé ou intuito de incriminar injustamente o acusado.

No caso em tela, considerando que a defesa não se desincumbiu de seu ônus, de trazer aos autos provas suficientes de que as substâncias entorpecentes apreendidas, foram forjadas pelos policiais militares, seus depoimentos merecem credibilidade.

Portanto, comprovada a autoria e a materialidade delitiva pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Prosseguindo, a defesa busca a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06),
o que também, entendo não ser cabível na hipótese, à luz da análise das provas acima elucidadas.

Conforme já expendido, as circunstâncias da apreensão evidenciam finalidade mercantil incompatível com o uso próprio. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas — 300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack —, associadas à forma de acondicionamento, à apreensão de arma de fogo municiada, e à quantia em dinheiro encontrada na residência, constituem elementos inequívocos da destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a incidência do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Oportuno anotar que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em seguida, a defesa
postulou igualmente, pela absolvição
do acusado quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, por ausência de prova
s
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está demonstrada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que confirmaram a eficiência da pistola calibre 9 mm, bem como das munições apreendidas.

A autoria igualmente restou comprovada. O policial Kesler Scheidegger Soares, afirmou ter visualizado diretamente o acusado, arremessando a pistola para o telhado vizinho. Outrossim, no quarto utilizado pelo recorrente, foi encontrado carregador compatível com a arma apreendida, contendo quinze munições intactas.

E, conforme já mencionado, a palavra policial é importante meio de prova, não havendo sequer indícios nos autos de que os policiais mentiriam deliberadamente tão somente para prejudicar o acusado.

A concatenação dos elementos probatórios, não deixa margem para dúvida razoável, acerca da posse das munições e do porte da arma pelo apelante.

Nesse sentido, importa consignar que a doutrina majoritária e os Tribunais Superiores, entendem que os delitos dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, são de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico para sua caracterização, uma vez que o objeto da norma, é justamente impedir a posse e o porte ilegal de
armas de fogo, acessórios e munições
, em razão da periculosidade inerente a tais objetos, bem como evitar sua circulação clandestina e desestimular a violência.

Em outras palavras, para a configuração das citadas infrações penais, não é necessário que o agente tenha causado perigo concreto a pessoas ou bens, pois o simples porte ou posse de armas ou munições, em conjunto ou isoladamente, quando em desacordo com determinação legal, já caracteriza um dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, a defesa pleiteia pela readequação da pena, na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os delitos, a fim de que seja fixada a pena-base no patamar mínimo legal.

E
m relação ao crime de tráfico de drogas
, observo que o Juiz de primeiro grau valorou negativamente a “culpabilidade” (art. 42 da Lei nº 11.343/06) e os “antecedentes”.

De fato, a “culpabilidade” do agente se revela acentuada, pois, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (300 pinos de cocaína e 980 pedras de crack, substâncias de altíssimo poder viciante e lesivo) são sobremaneira gravosas e, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos, devem preponderar na fixação da pena, autorizando, por si sós, um distanciamento significativo do mínimo legal.

Seus “antecedentes criminais” também são desabonadores, ostentando condenação transitada em julgado, pela prática dos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo nº 0009704-19.2016.8.08.0021), o que justifica a valoração negativa desta vetorial.

Assim, inexistem reparos a serem promovidos, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e, ausentes circunstâncias modificadoras relevantes nas fases subsequentes, resta preservada a reprimenda definitiva no patamar acima mencionado.

Quanto ao delito de porte irregular de arma de fogo de uso restrito
, observo que o Juiz de primeiro grau, de igual maneira, valorou negativamente a “culpabilidade” e os “antecedentes” do réu.

De fato, conforme visto, o acusado ostenta “maus antecedentes” e, portanto, deve ser mantida tal valoração negativa.

Todavia, no que se refere a “culpabilidade”, a fundamentação utilizada na sentença (porte da arma em via pública), configura
bis in idem
, uma vez que o porte é a própria essência do crime, e não uma circunstância que justifique o aumento da pena-base.

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Considerando os “maus antecedentes” do apelante e, mantendo o critério de aumento aplicado na sentença, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo) a partir do mínimo legal, por considerar que é proporcional e adequado ao caso concreto, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e de 53 (cinquenta e três) dias-multa, que se torna a pena definitiva do acusado, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena.

Em razão do concurso material
(art. 69 do CP), procede-se à soma das penas, resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 803 (oitocentos e três) dias-multa
, estes à razão mínima unitária.

Mantenho o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para reduzir a pena-base do acusado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), concretizando a sanção em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 803 (oitocentos e três) dias-multa na fração unitária mínima, mantendo, no mais, inalterada a sentença de primeiro grau.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.